Tribunal: STF
Processo: RE 1434424
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Edegar da Silva Borges e Flavio Jose Bianchini interpuseram recurso extraordinário (eDoc 41) formalizado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 29):

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO NO JUÍZO PENAL. PRISÃO POR DÍVIDAS. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA. 
1. Exige o crime de sonegação tributária conduta ativa ou de relevante omissão para a consciente supressão - total ou parcial - de tributos. Verifica-se perfeitamente a subsunção do comportamento à norma incriminadora, afrontando o bem jurídico protegido pelo tipo legal. 
2. Segundo entendimento jurisprudencial pacífico, no reconhecimento das nulidades deve ser aferida a capacidade de produção de prejuízo aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (pas de nullité sans grief). 
3. O oferecimento de garantia para adimplemento de dívida originada em sonegação fiscal não enseja o trancamento da ação penal. 
4. A jurisprudência dominante manifesta-se no sentido de que eventuais vícios na constituição do crédito tributário são, em princípio, examináveis na competente via administrativa e/ou cível (âmbito judicial), não competindo ao juízo criminal imiscuir-se na matéria.
5. Considerando que a sonegação fiscal não se consuma com a mera impossibilidade de pagamento dos tributos devidamente declarados ao Fisco, sua criminalização não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 
6. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a manutenção da condenação dos réus pela prática do delito previsto no artigo 1º, II, da Lei nº 8.137/90. 
7. Utilizada a confissão espontânea do acusado para fundamentar a condenação, deve ser aplicada a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 
8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, levando-se em consideração as variantes das três etapas da dosimetria, atentando-se à situação econômica na fixação do valor de cada dia-multa. No caso dos autos, redimensionada a pena de multa aplicada a EDEGAR, a fim de manter proporcionalidade com a reprimenda corporal.

Nas razões do apelo extremo (e-Doc 41), os recorrentes apontam violação ao art. 1º, III, ao art. 5°, LIV, LV e LVII, e ao art. 129, I, da Constituição Federal. 

Em sede de preliminar (eDoc 84), reconheci a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, para converter o julgamento em diligência, com determinação ao Juízo de primeira instância de remessa dos autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar a propositura de Acordo de Não Persecução Penal. 

Após a remessa dos autos à origem, o Parquet Federal informou ao Juízo Federal da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itajaí/SC a recusa dos acusados relativamente ao ANPP proposto, requerendo, na oportunidade, a continuidade da ação penal em tela. 

Por conseguinte, o juízo federal, diante da não celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, determinou o retorno dos autos a esta Corte para o julgamento do recurso extraordinário interposto. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDoc 640): 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF: A pretensão punitiva nos crimes materiais contra a ordem tributária apenas se inicia com o lançamento definitivo do crédito tributário. 
CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE: A ausência de juntada da íntegra do processo administrativo não configura nulidade quando os elementos essenciais da materialidade estão presentes nos autos e a defesa não demonstra prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA: Não há nulidade na sentença que reconhece a prática de condutas mensais quando a denúncia, embora mencione o ajuste anual, descreve a sistemática de fraude perpetrada de forma continuada ao longo do exercício. 
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 

Inicialmente, quanto à suposta violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
(ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei) 

De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 1º, III, art. 5º, LVII, e art. 129, I, da Constituição Federal, observo que o tribunal de origem assim se manifestou (com meus grifos):

Aduzem os apelantes cerceamento de defesa, uma vez que o processo administrativo fiscal estaria inacessível à defesa. 
No entanto, as principais peças do processo administrativo fiscal foram juntadas ao inquérito policial nº 5020687-86.2014.4.04.7205, ao qual as defesas tiveram total acesso. 
Ademais, a defesa refutou as teses acusatórias durante toda a instrução processual, mencionando diversas vezes informações constantes no procedimento administrativo fiscal.
[...]
Irresignada, a defesa sustenta que o decreto condenatório foi embasado exclusivamente no processo administrativo fiscal e ausência de comprovação da autoria delitiva. 
Em juízo, Carlos Henrique de Mota e Souza, Auditor-fiscal da Receita Federal, afirmou que visitara a empresa durante a fiscalização, verificando incompatibilidade entre o valor dos tributos escriturados e o declarado à autoridade fazendária. Houve parcelamento do débito. Ratificou as informações constantes no processo administrativo fiscal (feito originário, evento 162, VÍDEO2). 
Márcio Vinícius dos Santos, também Auditor-fiscal, confirmou as informações prestadas pela primeira testemunha (feito originário, evento 162, VÍDEO3). 
FLÁVIO afirmou que foi sócio e gestor da empresa entre 03/2005 e 10/2005. Diante das dificuldades financeiras, priorizava o pagamento dos funcionários e fornecedores, deixando por último o recolhimento de tributos (feito originário, evento 167, VÍDEO2). 
EDEGAR admitiu a autoria delitiva no período de 01/2004 a 03/2005 e de 10/2005 a 12/2005. Confirmou que o pagamento dos funcionários e dos fornecedores constituía prioridade da empresa (feito originário, evento 167, VÍDEO4). 
Quanto à tese de que a conduta dos réus foi anual, considero suficientes os fundamentos esposados na sentença de que os tributos para optantes do Simples Nacional são recolhidos por meio de documento mensal, podendo eventuais equívocos serem corrigidos no exercício seguinte, na Declaração Anual Simplificada (DAS). Desse modo, as condutas foram perpetradas mensalmente, pois as irregularidades foram constatadas tanto no preenchimento da guia de recolhimento mensal quanto na DAS. 
Assim, o processo administrativo fiscal, a prova testemunhal e os interrogatórios são uníssonos ao apontar que os acusados praticaram o crime em comento, restando comprovada a autoria delitiva.

Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado nº  279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Ademais, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (HC 120.587, ministro Luiz Fux; HC 134.686 AgR, ministra Rosa Weber; HC 177.092 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 168.855 AgR, ministro Edson Fachin). 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. 
(HC 129.284, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 

2. Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da congruência significa que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia; e não da capitulação jurídica que se lhes dá. Assim, é suficiente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (HC 120.587, Rel. Min. Luiz Fux). É também o que prevê o art. 383 do CPP.
(HC 184.198 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 

Não vislumbro, desse modo, que a sentença condenatória tenha violado o princípio da correlação entre acusação e a sentença, como pretende a parte recorrente, eis que não afetou o livre exercício da defesa, porquanto os fatos narrados na denúncia, em relação ao crime que foram acusados de praticar, estavam bem delimitados na peça acusatória.

3. Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário. 

4. Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente